Tribunal: TJMT
Processo: 1008958-72.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008958-72.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TULIO GIL DOS SANTOS (AGRAVADO), TULIO GIL DOS SANTOS (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL No. 11.302/2022. NEGATIVA NA ORIGEM. DECISÃO ESCORREITA. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS PENAS DECORRENTES DOS CRIMES IMPEDITIVOS. CIRCUNSTÂNCIA NÃO CONSTATADA NOS AUTOS. AGRAVO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER.

De acordo com o parágrafo único do art. 11 do Decreto Presidencial no. 11.302/2022, a concessão de indulto natalino para os crimes com pena máxima em abstrato não superior a cinco anos (art. 5o) está condicionada ao cumprimento integral das penas derivadas dos crimes impeditivos (art. 7o).

Ainda segundo a exegese da norma, não se exige que os crimes impeditivos tenham sido cometidos no mesmo contexto dos delitos não impeditivos, tampouco, que entre eles tenha sido reconhecida alguma espécie de concurso de crimes (art. 69 a 71 do CP).

É suficiente que o apenado ostente executivo de pena por crime impeditivo (art. 7o) para que o cumprimento da totalidade da pena daí decorrente seja alçado à condição de requisito autorizador do benefício.

No caso concreto, muito embora os delitos citados no recurso defensivo prevejam pena em abstrato inferior a cinco anos, o agravante ainda não cumpriu a totalidade das penas oriundas das condenações por crime hediondos e também por crime praticado mediante violência/grave ameaça contra a pessoa (impeditivos nos termos dos incs. I e II, do Decreto Presidencial n. 11.302/2022), o que obsta, por falta de atendimento à exigência legal, a concessão do benefício pleiteado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

TÚLIO GIL DOS SANTOS
, assistido pela Defensoria Pública, interpôs recurso de
Agravo em Execução
contra decisão em que o
MM. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT
, que indeferiu a concessão do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial no. 11.302/2022.

Nas
razões
recursais (Id.165572186), o Agravante sustenta fazer jus ao benefício no tocante às penas impostas pelos crimes de
Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido
(art.14,
caput
, da Lei 10.826/03) e
Receptação
(art. 180, CP), oriundos, respectivamente, das ações penais n. 0000550- 24.2017 e n. 0012692-60.2017
,
seja porque os delitos possuem
penas máximas em abstrato inferior a 5 anos
(requisito exigido no art. 5o do Decreto 11.302/22), seja porque
não foram cometidos em concurso material ou formal com crimes impeditivos
(art. 7o do diploma autorizador), existentes do PEP N.U 0010230-67.2016.8.11.0064.

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Id. m. 165572190).

Na fase do art. 589 do CPP, a
decisão foi mantida
pelo Juízo das Execuções Penais (Id. 165572191).

A d.
PGJ
opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário abaixo transcrito (Id. 170667179):

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO JUDICIAL QUE INDEFERIU PEDIDO DE INDULTO, NO TOCANTE AOS DELITOS DE FURTO RECEPTAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. SENTENCIADO QUE CUMPRE PENA TAMBÉM POR CRIMES NÃO ABARCADOS PELO INDULTO. APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ARTIGO 11, PAR. ÚNICO, DO DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/2022. PELO IMPROVIMENTO”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

TÚLIO GIL DOS SANTOS
teve seu pedido de concessão de indulto natalino referente aos crimes de Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido (art.14,
caput
, da Lei 10.826/03) e de Receptação (art. 180, caput, CP), indeferido pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, diante da existência, também, de crimes impeditivos.

Em resumo, o Magistrado concluiu que o agravante deveria ter cumprido, ao menos, a integralidade dos crimes de roubo e de homicídio constantes no PEP 0010230-67.2016.8.11.0064
,
para que fosse indultado em relação aos delitos simples.

E,
c.v
, o título judicial não merece reparos.

O Agravante foi condenado por crimes,
até o ano de 2022
:

1.
0005506-20.2016.8.11.0064 – 7 anos e 4 meses de reclusão - 10/11/2016 -
Art. 157, § 2o, CP
;

2.
0000550-24.2017.8.11.0064 – 2 anos de detenção (18/05/2017) -
Art. 14,
caput
, Lei 10826/03
;

3.
0012692-60.2017.8.11.0064 -

3 anos, 4meses e 15dias de reclusão (02/04/2018) -
Art. 180,
caput
, Lei 2848/40, CP;

4.
0004164- 37.2017.8.11.0064 – 19 anos de reclusão (24/11/2020) -
Art. 121, § 2o, CP
;

5.
1012549- 38.2020.8.11.0003 – 3 anos e 7 meses de reclusão – Apelação Criminal (25/10/2021) -
Art. 16, § 1o, IV, Lei 10826/03
.

De acordo com o
caput
do art. 5o do Decreto Presidencial no. 11.302/2022, o indulto natalino será concedido à pessoa condenada por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos, enquanto o parágrafo único do dispositivo consigna que
“na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal”.

Já o art. 7o do diploma presidencial estatui que o indulto natalino é inaplicável aos crimes considerados hediondos ou a eles equiparados (inc. I) e, entre outros, aos praticados com grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher (inc. II).

São os denominados crimes impeditivos.

Mais à frente, o
caput
do art. 11 estabelece que
“para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei no. 7.210, de 11 de julho de 1984”,
ao passo que em seu parágrafo único é alertado que
“não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7o”
.

Estabelecido esse panorama, diferentemente dos decretos anteriores, o decreto natalino de 2022 inova ao deixar de exigir período mínimo de cumprimento de pena como requisito para a concessão do indulto, mas em contrapartida,
exige o desconto integral das penas derivadas dos crimes impeditivos (art. 7o).

Por efeito, o indulto será concedido aos crimes não impeditivos quando a pena em abstrato cominada de forma individual não superar cinco anos e o
apenado tiver cumprido integralmente as penas impostas pelos crimes impeditivos.

Os requisitos, evidentemente, são cumulativos.

Ainda segundo a exegese da norma, não se exige que os crimes impeditivos tenham sido cometidos no mesmo contexto dos delitos não impeditivos, tampouco que entre eles tenha sido reconhecido alguma espécie de concurso de crimes (art. 69 a 71 do CP). Não. Basta que o apenado ostente executivo de pena por crime impeditivo (art. 7o) para que o cumprimento da totalidade da pena daí decorrente seja alçado à condição de requisito autorizador do benefício.

E justamente por se tratar de ato privativo do Presidente da República fundado no art. 84, inc. XII, da CF, é defeso ao órgão julgador reduzir ou ampliar as hipóteses de cabimento do indulto, cuja concessão deve observar os limites elencados no decreto presidencial respectivo.

Essa também é a orientação sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, para quem
“não compete ao magistrado criar novas regras ou estabelecer outras condições além daquelas já previstas na referida norma, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade, pois é da competência privativa do Presidente da República a tarefa de estabelecer os limites para a concessão da benesse”
(HC 417.629/DF, Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJE 16.2.2018).

Em reforço, a Terceira Seção da Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.364.192/RS, representativo da controvérsia, firmou entendimento de que
“a concessão do indulto/comutação de penas deverá observar o cumprimento dos requisitos previstos no decreto presidencial pelo qual foram instituídos”
(HC 341.986/SP, 5a Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 1o.2.2016).

E também desta e. 3a Câmara Criminal:

“Na espécie, não sendo preenchidos todos os requisitos exigidos pelo decreto presidencial, a manutenção da decisão que indeferiu a concessão dos benefícios ao agravante, é medida que se impõe. Nos termos do disposto no parágrafo único do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022, a concessão de indulto natalino para os crimes com pena máxima em abstrato não superior a 5 (cinco) anos está condicionada ao cumprimento integral das penas derivadas dos crimes impeditivos, não sendo exigido que esses tenham sido cometidos no mesmo contexto dos delitos não impeditivos, muito menos que haja reconhecimento de concurso entre os crimes, bastando que haja no processo executivo de pena um crime que esteja apontado pela norma como impeditivo para que a integralidade de cumprimento dessa pena seja exigida como critério para concessão de indulto ao crime não impeditivo. Recurso desprovido. ”

(N.U 1010333-11.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 09/06/2023)

“A interpretação do Decreto Presidencial n. 11.302/2022 impõe o reconhecimento de que a regra prevista por seu art. 11, parágrafo único, alcança a reunião de condenações criminais distintas, não se limitando às hipóteses de concurso material ou formal, nos termos pretendidos pela i. Defesa. Precedentes do TJMT. Recurso conhecido e desprovido. ”

(N.U 1003664-39.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 26/05/2023)

Com efeito e voltando os olhos ao caso concreto, observa-se que o agravante foi condenado à pena total de 35 anos, 3 meses e 15dias de reclusão, pela prática dos crimes de Roubo Qualificado, Homicídio Qualificado, Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido e Receptação e também
Porte de Arma de Fogo de Uso Permitido, com numeração raspada
.

Nesse quadro, muito embora os delitos citados neste agravo prevejam pena em abstrato inferior a cinco anos, atendendo ao requisito do
caput
do art. 5o, o agravante ainda não cumpriu a totalidade das penas oriundas das condenações pelo crime contra a vida (hediondo) e também pelo roubo (praticado mediante violência/grave ameaça), o que obsta, por falta de atendimento às exigências legais (incisos I e II, art. 7o, do Decreto n. 11.302/2022), a concessão do benefício pleiteado.

Assim, como até a data da expedição do decreto presidencial, o agravante não havia cumprido a integralidade das sanções cominadas pelos crimes impeditivos, medida, como visto, indispensável à concessão do indulto natalino, afigura-se escorreita a negativa da benesse pretendida.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
nego provimento
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023